Tribunal: STF
Processo: RE 1586312
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Sistema Único de Saúde (SUS). Fornecimento de medicamento oncológico (Cetuximabe). Ressarcimento interfederativo. Tema 1.234 da Repercussão Geral. Marcos temporais. Ação originária e ação de ressarcimento. Limitação do percentual de reembolso em 80%. Manutenção da decisão agravada. Agravo interno não provido.

    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234-RG, homologou acordos interfederativos que estabeleceram parâmetros claros para o ressarcimento de medicamentos entre os entes federados.

    2. Especificamente quanto aos medicamentos oncológicos, o acordo prevê que as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% do valor total pago por Estados e Municípios.

    3. No caso concreto, tanto a ação originária (ajuizada em 2017) quanto a ação de ressarcimento (ajuizada em 2023) são anteriores ao marco de 10 de junho de 2024, atraindo a incidência da regra de reembolso parcial.

    4. A alegação de que os dispêndios anteriores a 2018 deveriam ser regidos integralmente pelo Tema 793-RG não subsiste, uma vez que a tese fixada no Tema 1.234-RG visou pacificar o passivo judicial mediante critérios de repartição financeira acordados entre os entes.

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno conhecido e não provido.